Tribunal: TJES
Processo: 5006735-20.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-20.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL GIESTAS FERNANDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TELEFONICA BRASIL S.A
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelas requerida/embargante, mantendo integralmente a sentença.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, ao argumento de que não teriam sido adequadamente apreciadas as provas relativas ao cumprimento da obrigação de fazer, a proporcionalidade das astreintes, a validade da apólice de seguro garantia e a necessidade de intimação pessoal para incidência da multa coercitiva.

Os embargos, contudo, não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida.

No caso, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao alegado cumprimento da obrigação de fazer, o colegiado expressamente consignou que os documentos apresentados pela operadora consistiam em registros produzidos unilateralmente por seus próprios sistemas, reputando-os insuficientes para demonstrar a efetiva regularização do serviço e sua fruição pelo consumidor. Houve, portanto, análise da prova produzida, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

Também não procede a alegação de omissão ou contradição em relação às astreintes.

O acórdão examinou expressamente a matéria, registrando que a multa cominatória possui natureza coercitiva e que a sua manutenção decorreu justamente da ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da obrigação. Da mesma forma, apreciou a alegação de excesso, concluindo que o valor consolidado refletia o período de resistência da executada e não se mostrava desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Igualmente foi enfrentada a discussão acerca da apólice de seguro garantia. O acórdão consignou de forma fundamentada que sua aceitação, no caso concreto, mostrava-se incompatível com a sistemática executiva dos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e efetividade que regem o microssistema da Lei nº 9.099/95.

Assim, o que se verifica é mero inconformismo da embargante com as conclusões adotadas pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

No que se refere à alegação de necessidade de intimação pessoal para incidência das astreintes, igualmente não se constata omissão.

Conforme se extrai do relatório do acórdão embargado, as teses devolvidas à apreciação desta Turma Recursal limitaram-se ao alegado cumprimento da obrigação, à alegação de normalidade das oscilações do serviço, à desproporcionalidade das astreintes e à validade do seguro garantia. A discussão relativa à necessidade de intimação pessoal para incidência da multa coercitiva não integrou a insurgência recursal então submetida ao colegiado.

Desse modo, não há falar em omissão, mas sim em tentativa de introdução de fundamento novo em sede de embargos declaratórios, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Ademais, constata-se que o embargante maneja os presentes aclaratórios com o escopo indisfarçável de provocar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais visando o manejo de recursos aos Tribunais Superiores. Ocorre que, nos termos do ENUNCIADO 125 do FONAJE, consolidado justamente nesta capital no XXI Encontro — Vitória/ES:

"Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário."

Desta forma, tendo o acórdão embargado confirmado a sentença pelos seus próprios fundamentos jurídicos e fáticos, revela-se manifestamente incabível a utilização desta via processual para fins exclusivos de prequestionamento, configurando-se patente pretensão de modificação do mérito do julgado por via transversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)